Tribunal: CARF
Processo: 13502.721312/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721312/2015-36
ACÓRDÃO
2402-013.190 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRESSAO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a
contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
Os procedimentos de arrolamento de bens e direitos não são submetidos
ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem
da competência dos conselheiros do CARF (Súmula CARF no 109).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.190 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721312/2015-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão 12-87.719 (p. 1.356), que não conheceu a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado no DEBCAD no 51.077.235-8 (p. 02), referente às contribuições previdenciárias
patronais, devidas nos termos do artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.212, de 1991.
De acordo com o relatório fiscal (p. 14), tem-se que o presente lançamento fiscal é
decorrente da exclusão da Contribuinte do regime especial do SIMPLES NACIONAL.
Foi atribuída responsabilidade solidária ao senhor Genebaldo Murta de Oliveira (p.
1.258), bem como para a empresa GM Serviços Industriais – EIRELI (p. 1.274).
A multa de ofício foi qualificada, nos termos do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96,
tendo sido aplicada no percentual de 150%.
Cientificados do lançamento fiscal, a Contribuinte e os Responsáveis Solidários
apresentaram, em conjunto:
(i)
o expediente de p. 1.295, prestando informações acerca do arrolamento de
bens; e
(ii)
a petição de p. 1.308, denominada de “impugnação administrativa”,
destacando o inconformismo com o procedimento de arrolamento de bens.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-87.719 (p. 1.356), não conheceu a
impugnação apresentada, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EXCLUSÃO DA SOCIEDADE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA
(FPAS E RAT) .
A partir da data do efeito de sua exclusão do SIMPLES Nacional, a Sociedade
empresária, torna-se obrigada e efetuar os recolhimentos das contribuições
previdenciárias da mesma forma que recolhem as demais sociedades não
amparadas por regime tributário diferenciado.

Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.190 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721312/2015-36
3
CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
Inocorre o cerceio de Defesa quando todos os elementos necessários à
compreensão da autuação encontram-se presentes.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A teor do Art, 17 do Decreto 70.235/72, que tem status de Lei Ordinária, a matéria
não expressamente impugnada está preclusa. Necessidade da estabilização da
relação jurídico-processual no contencioso administrativo fiscal. Compatibilidade
com a Legalidade Administrativa insculpida no Art, 37, caput, da Constituição da
República.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Conforme Despacho de Encaminhamento de p. 1.398, tem-se que:
- a empresa Pressão Serviços Industrias Eireli, foi cientificada do Acórdão de
primeira instância por meio de Edital em 19/09/2017;
- a empresa GM Serviços Industriais Eireli foi cientificada por meio postal em
15/03/2018 (p. 1.375); e
- não houve retorno do AR referente à intimação do sócio Genebaldo Murta de
Oliveira acerca dos termos da decisão da DRJ.
A Contribuinte e os Responsáveis Solidários interpuseram, em conjunto, em
16/04/2018, o recurso voluntário de p. 1.379, insurgindo-se, em síntese, contra o ato de exclusão
do SIMPLES NACIONAL, contra o arrolamento e bens e contra a multa ofício qualificada aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado no DEBCAD no 51.077.235-8 (p. 02),
referente às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos termos do artigo 22, incisos I e II,
da Lei 8.212, de 1991. De acordo com o relatório fiscal (p. 14), tem-se que o presente lançamento
fiscal é decorrente da exclusão da Contribuinte do regime especial do SIMPLES NACIONAL.
A impugnação apresentada não foi conhecida pela DRJ, vez que não se destinava a
combater os fundamentos da autuação. Confira-se, a propósito, excertos da decisão de primeira
instância:
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.190 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721312/2015-36
4
(...)
17.2. No caso em comento, as Impugnantes apenas teceram considerações
acerca do arrolamento de bens, não trazendo aos autos nenhum elemento que
comprove a existência de qualquer erro no lançamento.
17.3. Assim sendo, temos como não-impugnados os fatos geradores destes
Autos de Infração, o que faz com que desde já seja declarada a sua procedência,
pois a Impugnante nada alegou especificamente em relação aos fatos geradores
relativos aos mesmos. Deste modo, operou-se a chamada preclusão
administrativa pela qual o ato administrativo, esgotados ou inexistentes os
recursos contra ele, adquire estabilidade, e não mais pode ser modificado pela
Administração. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello,
(...)
17.4. Importante notar que o ônus da impugnação específica do lançamento,
além de requisito indispensável à aferição da adequação formal da impugnação, é
uma importante regra processual afeta aos critérios de distribuição do ônus
prova, já que a legislação é expressa ao afirmar que, nas razões de defesa, cabe ao
sujeito passivo manifestar-se precisa e especificamente sobre cada ponto de
discordância.
17.5. Em decorrência disto, constatamos que as peças de defesa, na medida em
que não especificam os pontos impugnados, não aponta os erros e as
discordâncias, nem mesmo cita os dados apurados com os quais não concorda
tornam-se ineptas, sendo admitidos como verdadeiros os pontos (matérias) não
impugnados, e não se instaurando a lide em relação a eles.
(...)
17.7. Conclui-se, assim, que a peça defensiva cingiu-se a tratar de questões
relativas ao Arrolamento de Bens.
(grifei e destaquei)
No recurso voluntário interposto (p. 1.379) – intempestivo, ressalte-se, em relação
à Contribuinte Devedora Principal, “Pressão Serviços Industriais” – as Recorrentes se insurgem, em
linhas gerais, contra o ato de exclusão do SIMPLES NACIOAL, contra o arrolamento de bens e
contra a multa de ofício qualificada aplicada. Confira-se o pedido formulado pelas Recorrentes
(último parágrafo do apelo recursal):
Face as razões expendidas, justo se torna que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF reveja o Acórdão afastando a exclusão do simples
nacional da empresa (...), afastando as multas aplicadas e possibilitando a
continuação da empresa no sistema do simples (...)
Ocorre que, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.190 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721312/2015-36
5
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação. No caso em análise, não há qualquer registro na peça
impugnatória da matéria em destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se
conhece de tais argumentos.
Especificamente em relação à matéria “arrolamento de bens”, o Enunciado de
Súmula CARF no 109 estabelece que o órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Neste contexto, seja em face da inovação nos argumentos de defesa em grau
recursal, seja em decorrência do fato deste órgão julgador não ser competente para se pronunciar
sobre questões atinentes ao arrolamento de bens, impõe-se o não conhecimento do recurso
voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1406
DF CARF MF
Original